Tribunal: STM
Processo: 7000184-66.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIAL BÉLICO OU DE USO MILITAR. ART. 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RHC 142.608/SP DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra Sentença que condenou o militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM). A denúncia narrou a subtração de bens pertencentes à Fazenda Nacional, sob cautela de outro militar, em dependências militares. Os bens foram posteriormente localizados no armário de uso do réu. A Defesa requereu, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de prazo para Resposta à Acusação e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a redução da pena. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC 142.608/SP, modulou os efeitos de sua decisão para aplicar o rito da Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) apenas aos processos penais militares cuja instrução não tivesse se iniciado até a publicação da ata do julgamento (19/12/2023), ressalvado o requerimento expresso da Parte. A instrução criminal do presente feito se iniciou antes da modulação de efeitos, e a Defesa não requereu a abertura de prazo para a Resposta à Acusação no momento oportuno, o que afasta a alegação de nulidade do processo. Preliminar defensiva de nulidade em face da ausência de abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação rejeitada à unanimidade. A materialidade e a autoria do furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Avaliação dos bens e pelo conjunto harmônico da prova testemunhal e documental. As testemunhas são firmes e convergentes ao relatar que o material subtraído foi localizado no armário de uso do Réu, que apresentou versões contraditórias e sem respaldo probatório para justificar a posse ilícita. A alegação de que o réu não foi flagrado na posse do material não afasta a autoria, pois a condenação criminal se baseou em provas seguras da autoria e da materialidade. O Laudo Pericial que compara as medidas antropométricas do Ofendido e do Réu constitui prova acessória que reforça a autoria, ao concluir que itens do material furtado estão ajustados às medidas da vítima e são incompatíveis com a compleição física do Acusado, a demonstrar que não pertenciam a este. A conduta do Réu revela o dolo específico de subtrair e de manter a posse definitiva dos objetos, não caracterizando mero uso irregular, o que afasta o pleito de desclassificação. O princípio da insignificância não é aplicável, uma vez que o valor dos bens furtados supera o limite de um décimo do salário-mínimo, e a conduta revela acentuada reprovabilidade social por violar a confiança e a disciplina da vida castrense. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000184-66.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO(A): CANDIDO HONORIO SOARES FERREIRA NETO (OAB AM005199)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000184-66.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JOÃO GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO(A): CANDIDO HONORIO SOARES FERREIRA NETO (OAB AM005199)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. MATERIAL BÉLICO OU DE USO MILITAR. ART. 240,
§ 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RHC
142.608/SP DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VERSÕES CONTRADITÓRIAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra Sentença que condenou o
militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do
crime de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM).
A denúncia narrou a subtração de bens pertencentes à Fazenda Nacional, sob
cautela de outro militar, em dependências militares. Os bens foram
posteriormente localizados no armário de uso do réu. A Defesa requereu, em
preliminar, a nulidade do processo por ausência de prazo para Resposta à
Acusação e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a redução da pena.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC 142.608/SP, modulou os efeitos
de sua decisão para aplicar o rito da Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A do
CPP) apenas aos processos penais militares cuja instrução não tivesse se
iniciado até a publicação da ata do julgamento (19/12/2023), ressalvado o
requerimento expresso da Parte. A instrução criminal do presente feito se
iniciou antes da modulação de efeitos, e a Defesa não requereu a abertura de
prazo para a Resposta à Acusação no momento oportuno, o que afasta a
alegação de nulidade do processo. Preliminar defensiva de nulidade em face da
ausência de abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação
rejeitada à unanimidade.
A materialidade e a autoria do furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM)
restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Avaliação dos bens e pelo
conjunto harmônico da prova testemunhal e documental.
As testemunhas são firmes e convergentes ao relatar que o material subtraído
foi localizado no armário de uso do Réu, que apresentou versões contraditórias
e sem respaldo probatório para justificar a posse ilícita.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação de que o réu não foi flagrado na posse do material não afasta a
autoria, pois a condenação criminal se baseou em provas seguras da autoria e da
materialidade.
O Laudo Pericial que compara as medidas antropométricas do Ofendido e do
Réu constitui prova acessória que reforça a autoria, ao concluir que itens do
material furtado estão ajustados às medidas da vítima e são incompatíveis com a
compleição física do Acusado, a demonstrar que não pertenciam a este.
A conduta do Réu revela o dolo específico de subtrair e de manter a posse
definitiva dos objetos, não caracterizando mero uso irregular, o que afasta o
pleito de desclassificação.
O princípio da insignificância não é aplicável, uma vez que o valor dos bens
furtados supera o limite de um décimo do salário-mínimo, e a conduta revela
acentuada reprovabilidade social por violar a confiança e a disciplina da vida
castrense.
Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade em face da
ausência de abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo mantendo incólume, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Sd-FN
JOÃO GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS NEVES, em face de Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 12ª CJM, que condenou o militar à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 240, §5º, do CPM
1.
Narra a exordial acusatória lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000202-
54.2022.7.11.0011:
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 23 de março de 2022, entre as
17h52min e 18h19min, nas dependências do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, situado
em Manaus/AM, o denunciado subtraiu bens pertencentes à Fazenda Nacional – enumerados
abaixo –, os quais estavam cautelados com o Sd CAIO MARTINS FRANCO, avaliados no
montante total de R$ 564,17 (quinhentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos).
Segundo restou apurado, às 17h52 do dia 23 de março de 2022, o Sd CAIO foi licenciado do
1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, deixando o seu armário fechado com cadeado,
contendo os seguintes materiais: 01 mochila de armação, 01 mochila de hidratação
camelback, 02 cintos simples, 01 porta carregador de M4, 01 colete tático, 01 mochila de
nylon, 01 balaclava, 01 suspensório, 01 gorro selva de numeração 08, 01 calça camuflada, 01
gandaia camuflada, 01 camiseta de TFM, 01 short de TFM e 01 par de tênis de TFM. No dia
25/03/2023 (sábado), o Sd CAIO regressou para render o serviço, e no período da tarde,
encontrou o armário aberto e sem cadeado, notando a ausência dos seguintes materiais: 01
mochila de armação, 01 mochila de hidratação-camelback, 02 cintos simples, 01 porta
carregador de M4, 01 colete tático e 01 gorro selva de numeração 08.
Ato contínuo, o militar comunicou o ocorrido ao Sd RICHARD, plantão de alojamento, o qual
informou que assumiu o serviço com o armário aberto e registrou o fato com no livro do
serviço do plantão de alojamento. No dia 27/03/2023 (segunda-feira), o Sd CAIO foi à
Secretaria da 2ª Cia OpRib e relatou a ocorrência ao 2ºSG FELIZARDO, que o orientou a
confeccionar uma Comunicação Padronizada ao Comandante da Companhia, participando o
desaparecimento do material do armário.
No dia seguinte, o SD CAIO, por meio da Comunicação Padronizada (CP) S/N, informou ao
Comandante da 2ªCiaOpRib (CT ORLANDO) acerca dos fatos em questão e, no mesmo dia, o
Oficial solicitou à Seção de Segurança Orgânica que realizasse uma inspeção nos armários do
alojamento da 2ª CiaOpRib.
Durante a Inspeção, o SO ANTONIO MARCOS CARVALHO DA SILVA, ao inspecionar o
armário nº 82 – então utilizado pelo denunciado –, encontrou o material com as
características informadas pelo SD CAIO.
O material foi colocado sobre a mesa no alojamento e reconhecido pelo SD CAIO devido às
seguintes características: a mochila possuía uma fita isolante na alça e alguns fechos
danificados; o colete tático estava ajustado para o seu corpo; o camelback, por estar com o
zíper e a borracha de saída de água danificados; os cintos simples, estando um novo e outro
bastante utilizado; contudo, ambos ainda ajustado para o seu corpo; e o gorro selva marcado
com o número 08, além do porta carregador.
Questionado a respeito do material encontrado no seu armário, o denunciado inicialmente
declarou que o material era seu e que o cautelou no paiol de EIBC para participar da
Operação Ágata que ocorreu no mês de janeiro de 2023.
Diante da declaração, o SO ANTONIO foi ao paiol de EIBC acompanhado do denunciado a
fim de verificar a veracidade das informações, mas o material encontrado não estava
registrado nas cautelas que haviam em nome do denunciado.
Posteriormente, já na Secretaria da Companhia, o CT ORLANDO reuniu o 1º Ten PEDRO, o
SO NASCIMENTO e o 2º SG FELIZARDO e indagou novamente o denunciado acerca do
material, o qual apresentou uma nova versão dos fatos, desta vez, falando que o material não
era dele e que o encontrou no armário desocupado adjacente ao seu, de numeração 86, no dia
24 de março de 2023 (sexta-feira), pela manhã, quando estava indo para a prática do TFM.
Interrogado no curso da investigação, o denunciado alega que, no dia 23 de março de 2023,
aproximadamente às 15h, no alojamento da 2ªCiaOpRib, encontrou o material em tela no
armário de número 86, que estava desocupado e aberto.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, sua narrativa é voz isolada nos elementos de informação coligidos no presente
inquérito policial. Com efeito, de acordo com os relatórios de frequência extraídos por meio
do sistema Quantum, o denunciado saiu do quartel no dia 23/3/2023 às 18:19:57 e, além
disso, não foi à OM no dia 24/3/2023 – data mencionada na segunda versão dos fatos por ele
dada (Evento 1, ANEXO4, fl. 8). Além disso, conforme verificado no momento da inspeção
pelo SO ANTONIO, não há qualquer registro de cautela em nome do denunciado dos bens
subtraídos (Evento 1, ANEXO4, fls. 12/14). Por último, vale destacar o exame pericial
realizado para aferir a compatibilidade entre as medidas antropométricas dos militares
envolvidos (RICHARD e CAIO) e o material encontrado ainda ajustado. No exame, ficou
constatado pelos peritos que o colete tático e o cinto simples estavam adaptados para as
medidas do SD CAIO, não sendo possível se ajustar às medidas do denunciado (Evento 1,
ANEXO4, fls. 23/24).
Por derradeiro, impende destacar que, de acordo com Laudo de Avaliação constante do
Evento 13, a res furtiva foi avaliada em R$ 564,17 (quinhentos e sessenta e quatro reais e
dezessete centavos).
Assim agindo, no dia 23 de março de 2022, entre as 17h52min e 18h19min, nas dependências
do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, o SD RIBEIRO, livre e conscientemente, subtraiu
bens pertencentes à Fazenda Nacional – enumerados acima –, os quais estavam cautelados
com o Sd CAIO MARTINS FRANCO, avaliados no montante total de R$ 564,17 (quinhentos e
sessenta e quatro reais e dezessete centavos).
Diante do exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o SD-FN JOÃO GABRIEL RIBEIRO
DOS SANTOS NEVES como incurso nas sanções do art. 240, § 5°, do Código Penal Militar.
Dos documentos constantes nos autos do IPM nº 7000092-88.2023.7.12.0012
destacam-se os seguintes: Portaria de Instauração (evento 1, INIC1, fl.2, IPM nº 7000092-
88.2023.7.12.0012); Laudo de Exame Pericial para inferir as medidas do SD-FN Caio
Martins Franco e do SD-FN João Gabriel Ribeiro dos Santos Neves (evento 1, ANEXO4, fl.
23, IPM nº 7000092-88.2023.7.12.0012); Relatório (evento 1, ANEXO6, fls. 1 a 9 ); e
Solução (evento 1, ANEXO6, fls. 10 e 11); Laudo Pericial papiloscópico (evento 5,
LAUDOPERIC1).
A Denúncia e o aditamento à Denúncia foram recebidos em 7/08/2023 (evento
1, RECDEN3). O Acusado foi regularmente citado em 29/08/2023 (evento 12).
Em audiência realizada em 06/02/2024, foi ouvido o Ofendido, SD-FN Caio
Martins Franco e inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, CT (AFN) Orlando Vieira
da Rocha Neto, SO-FN Antônio Marcos Carvalho da Silva e o SD-FN Richard de Oliveira
Carvalho. O Acusado foi qualificado e interrogado (evento 76). A Defesa não arrolou
testemunhas (evento 54).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das certidões de
antecedentes criminais do Acusado (evento 81), e a Defesa nada requereu (evento 95).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do militar como incurso
nas penas do art. 240, § 5°, do Código Penal Militar (evento 88).
Embora regularmente intimado, o Advogado constituído não apresentou as
alegações escritas e a DPU apresentou a referida peça pedindo o acolhimento das
preliminares de violação do devido processo legal, do acordo de não persecução penal e, no
mérito requereu a absolvição do Acusado (evento 100 e 113).
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/5/2025, o Conselho de Permanente de Justiça para a Marinha da 12ª
CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou o
Réu JOÃO GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS NEVES às sanções previstas no art. 240, §
5º, do Código Penal Militar, com a imposição da pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime aberto. Foi concedido o direito de apelar em liberdade e o benefício da
suspensão condicional da pena.
É da Sentença:
(...) Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 69 do CPM
lhe são favoráveis, fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, mínimo legal
estabelecido no § 5º do art. 240 do CPM.
Na 2ª fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena-base.
Na 3ª fase, não se verifica causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna a pena
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Ante o exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade, julgar procedente a Denúncia para CONDENAR o acusado, JOÃO GABRIEL
RIBEIRO DOS SANTOS NEVES, como incurso nas sanções do art. 240, § 5°, do Código Penal
Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena (sursis), pelo prazo de 2
(dois) anos, conforme disposto nos artigos 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante a
observância das condições que serão estabelecidas em Audiência Admonitória.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra estabelecida no art. 33, § 2º, "c",
do Código Penal Brasileiro (CPB), a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as
condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado,
na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 527 do CPPM), uma vez que não se
encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. (...)

Irresignada, a Defesa Constituída interpôs o presente apelo em 14/5/2025
(evento 131).
Em suas Razões, sustenta, em preliminar, a nulidade do processo em razão da
ausência de abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação, nos termos dos arts.
396 e 396-A do CPP, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal militar. Argumenta que
tal supressão violou o contraditório e a ampla defesa, de modo a impor a anulação do feito a
partir do recebimento da denúncia, com renovação dos atos subsequentes.
No mérito, alega insuficiência de provas para a condenação, destacando que o
Apelante não foi flagrado em posse ilícita do material, inexistindo câmeras, testemunhas
diretas ou confissão que o vinculem ao furto. Ressalta, ainda, que o armário era coletivo e
não trancado por ele; que o laudo pericial não comprovou a subtração, e que a versão
apresentada pelo Réu é plausível. Defende, assim, a absolvição com fundamento no art. 439,
“e”, do CPPM, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 303
do CPM (uso irregular de bem pertencente à administração militar), ao argumento de que não
restou comprovado o dolo de subtrair. Por fim, pleiteia, na hipótese de manutenção da
condenação, a redução da pena em razão do valor módico do bem, da primariedade e da boa
conduta social do Apelante, ou ao menos a fixação de condições menos gravosas para o
sursis.
Ao final, requer:
1. O acolhimento da preliminar de nulidade, com anulação do processo a partir do
recebimento da denúncia, para abertura de prazo para Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-
A do CPP c/c art. 3º, “a”, CPPM);
2. No mérito, o provimento do recurso para absolver o apelante, nos termos do art. 439, alínea
“e”, do CPPM, por insuficiência de provas;
3. Subsidiariamente, que seja desclassificada a conduta para o crime do art. 303 do CPM (uso
irregular de bem pertencente à administração militar);
4. Ainda subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, seja a pena reduzida,
com adoção de medidas menos gravosas no sursis, à luz da proporcionalidade e das
circunstâncias judiciais favoráveis.
Em contrarrazões, MPM postula pelo desprovimento do recurso defensivo
(evento 158).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifesta-se pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação (evento 9).

É o Relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO
A Defesa sustenta a nulidade do processo em virtude da ausência de abertura de
prazo para a apresentação da resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal, aplicáveis de forma subsidiária ao processo penal militar. Alega,
por conseguinte, que tal omissão configurou violação aos direitos constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar não merece acolhimento.
A inovação jurisprudencial decorrente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus
nº 142.608/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal estendeu a aplicação da resposta à
acusação aos feitos da Justiça Militar, teve seus efeitos modulados para que, a partir da
publicação da ata de julgamento (19/12/2023), o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal fosse observado apenas nos processos penais militares cuja instrução ainda
não tivesse sido iniciada, ressalvada a hipótese em que a Parte houvesse requerido, de forma
expressa e tempestiva, a abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação.
Confira-se a íntegra da ementa do Decisum:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos
processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão
de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso
parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309,
caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), ‘por ter oferecido vantagem
indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos
produzidos por empresa de vidros blindados’. 2. A prática de atos funcionais ilícitos em
âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida
compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma
especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de
suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º,
inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5.
O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na
Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 -
redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O
escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas
no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são
regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma
prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça
Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art.
5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i)
reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de
manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal
Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da
decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento,
o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais
militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno. (RHC 142.608, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/
Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-
s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024). (grifo nosso).
Como pode ser verificado da ementa do referido julgado, a alegação defensiva
de nulidade processual, fundada na ausência de abertura de prazo para apresentação da
resposta à acusação, não merece acolhimento.
É que a instrução criminal do presente feito foi iniciada em agosto de 2023, ou
seja, em momento anterior à publicação da ata do julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 142.608/SP, ocorrida em 19/12/2023, ocasião em que o Supremo Tribunal
Federal modulou os efeitos de sua decisão, e nada foi requerido pela Defesa nesse sentido
naquele prazo anterior.
Consoante a modulação estabelecida, o rito previsto nos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal aplica-se apenas aos processos penais militares cuja instrução
ainda não tivesse sido iniciada até aquela data, ressalvada a hipótese de requerimento
expresso da parte interessada, o que não se verificou na espécie.
Assim, não há falar em nulidade, porquanto a marcha processual observou o
regramento vigente e não se constatou prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
Isto posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da 12ª CJM, que condenou o militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela
prática do crime tipificado no art. 240, §5º, do CPM.
Em que pesem os esforços defensivos, o pedido não merece acolhimento.
A Sentença não merece reparos. Os elementos de provas dos autos foram
corretamente analisados, impondo-se a procedência da ação penal e a condenação do
Apelante, com o consequente desprovimento do pedido absolutório.
A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada pelos
documentos constantes no Inquérito Policial Militar, em especial Laudo de Avaliação que
atribuiu valor de R$ 564,17(quinhentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) aos
bens subtraídos (Evento 13 do IPM); Laudo de Exame Pericial para inferir as medidas do SD-
FN Caio Martins Franco e do SD-FN João Gabriel Ribeiro dos Santos Neves (evento 1,
ANEXO4, fl. 23, IPM nº 7000092-88.2023.7.12.0012).
A autoria, igualmente, é inconteste, como se verifica dos depoimentos prestados
pelas testemunhas em Juízo, afastando qualquer dúvida quanto ao fato de ter sido o Réu o
autor dos fatos. As provas colhidas no processo são robustas e corroboram todo o exposto na
Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os depoimentos colhidos em Juízo foram firmes e convergentes no sentido de
que o material subtraído, identificado de forma inequívoca como pertencente ao Sd-FN Caio
Martins Franco, foi localizado no armário de uso do Acusado. Essa constatação, aliada às
versões contraditórias apresentadas pelo Réu, demonstra a tentativa de afastar a sua
responsabilidade penal.
O Ofendido, Sd Caio Martins Franco, declarou que, ao retornar ao serviço,
percebeu a ausência de parte do material cautelado em seu nome, entre eles mochila, cintos,
porta-carregador, colete e gorro de selva, não havendo qualquer sinal de arrombamento no
armário. Comunicou o fato ao Sd Richard, plantonista do alojamento, que confirmou ter
encontrado o armário já aberto e vazio ao assumir o serviço, circunstância devidamente
registrada no livro de ocorrências.
O Suboficial Antônio Marcos Carvalho da Silva, designado para realizar a
inspeção, localizou os objetos no armário do Sd Ribeiro. Na ocasião, o Acusado mostrou-se
visivelmente nervoso e, em um primeiro momento, afirmou que os bens lhe pertenciam e que
haviam sido regularmente cautelados em seu nome, o que não foi confirmado.
Posteriormente, modificou sua versão, alegando que teria encontrado os itens em outro
armário. A testemunha ressaltou que os itens encontrados com o Acusado foram prontamente
reconhecidos pela vítima, que descreveu detalhes particulares, como ajustes no colete e sinais
de uso pessoal, que afastaram qualquer dúvida quanto à sua propriedade.
Já o Capitão-Tenente Orlando Vieira da Rocha Neto também corroborou essa
narrativa. Relatou que, informado sobre o desaparecimento dos materiais, determinou o
fechamento do alojamento e a inspeção dos armários. Durante a revista, os itens foram
encontrados em poder do Acusado, que novamente declarou serem de sua propriedade e
retirados do Paiol. A verificação, contudo, demonstrou inexistirem cautelas em seu nome,
ocasião em que o Réu mudou novamente sua versão, admitindo que os materiais não eram
seus.
Na mesma linha, o Sd Richard de Oliveira Carvalho esclareceu que, ao assumir
o serviço, notou o armário do Sd Caio aberto e sem cadeado, fato incomum, já que
normalmente permanecia trancado. À noite, ao ser informado sobre o desaparecimento dos
itens, comunicou ao Ofendido o que havia registrado no livro de ocorrências.
Ora, verifica-se dos depoimentos testemunhais que os bens subtraídos foram
encontrados no armário utilizado pelo Acusado, o qual apresentou versões contraditórias na
tentativa de justificar a posse do material. Em um primeiro momento, afirmou tratar-se de
equipamentos cautelados em seu nome; posteriormente, diante da negativa dessa informação,
passou a alegar que teria localizado os objetos em outro armário. Tal mudança de narrativa,
destituída de qualquer respaldo probatório, evidencia a intenção de afastar a sua
responsabilidade penal.
Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coerentes ao relatar a
dinâmica dos fatos, confirmando a subtração e reconhecendo o material apreendido com o
Réu como pertencente ao Ofendido. Este, por sua vez, identificou os bens de forma segura,
apontando características específicas de uso pessoal.
No que se refere à alegação de ausência de flagrante, mais uma vez, não assiste
razão à Defesa.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço que o ordenamento jurídico não condiciona a condenação criminal à
ocorrência de prisão em flagrante, mas sim à existência de provas seguras da autoria e da
materialidade, as quais restaram devidamente demonstradas no caso em apreço. O fato de o
réu não ter sido surpreendido no momento da subtração não afasta a conclusão de que os bens
foram encontrados em seu armário, reconhecidos pela vítima e confirmados pelas
testemunhas, elementos estes suficientes para caracterizar o delito.
Quanto à narrativa defensiva de que o material teria sido localizado em outro
armário, trata-se de versão isolada, sem qualquer lastro probatório nos autos. As testemunhas
foram firmes e harmônicas em atestar que os itens foram encontrados no armário de uso do
Acusado, o qual, repita-se, apresentou versões contraditórias no curso da apuração, ora
afirmando que os bens estavam cautelados em seu nome, ora sustentando que os teria
encontrado em outro local.
No que se refere à alegação da Defesa de que o exame pericial teria apenas
confirmado que o material estava ajustado às medidas do Sd Caio, sem demonstrar a
subtração pelo Apelante, verifica-se que tal argumento igualmente não merece acolhida.
O Laudo Pericial que analisou as medidas antropométricas dos militares é meio
de prova substancial que denota a prática delitiva, eis que concluiu a correspondência das
medidas do Sd Caio com o colete tático e o cinto simples, objetos do crime praticado pelo
Apelante, ao passo que verificou incongruência com as medidas do Réu.
É do referido Laudo Pericial:
Havendo os peritos procedido ao exame ordenado e às diligências que julgaram necessárias,
declararam o seguinte: o SD-FN 22.0423 .42 CAIO MARTINS FRANCO possui medidas
antropométricas: altura: 1.82cm, peso: 85Kg, Tórax: 102cm, cintura: 88cm, abdômen: 94cm,
quadril: 106, coxa: 59cm, Pernas: 40cm, braços: 30cm. o SDFN 19.1215.58 JOÃO GABRIEL
RIBEIRO DOS SANTOS NEVES possui medidas antropométricas: altura: 1.70cm, peso:
86,60Kg, Tórax: 105cm, cintura: 93cm, abdômen: 97cm, quadril: 105, coxa: 62cm, Pernas:
36cm, braços: 35cm. E, portanto, respondem ao primeiro quesito que: em relação ao colete
regulado para medidas torácicas até: 102 e cintura 89, não se ajusta as medidas do SD-FN
RIBEIRO, mas no caso do SD-FN CAIO cabe perfeitamente. No cinto simples de cintura: 89,
ocorre a mesma constatação.
Cumpre esclarecer que o conjunto probatório não se ampara exclusivamente no
laudo antropométrico que comparou as medidas do Ofendido e do Acusado. Esse laudo teve
caráter meramente acessório, servindo como reforço à demonstração de que o colete e os
cintos estavam ajustados ao corpo do Sd Caio, revelando-se incompatíveis com a compleição
física do Apelante.
A condenação não decorreu apenas do exame pericial de medidas, mas de um
conjunto robusto e harmônico de provas testemunhais, que afastam a tese absolutória e
confirmam a prática do furto qualificado.
No que se refere à alegação defensiva de ausência de câmeras de segurança ou
de testemunhas diretas, também não procede o argumento. A jurisprudência desta Corte
Castrense é firme no sentido de que a falta de tais elementos não descaracteriza a autoria
delitiva, porquanto a subtração, em regra, é praticada de forma sorrateira, sem deixar
registros diretos da ação.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a prova testemunhal harmônica, o reconhecimento seguro da
vítima e a apreensão dos bens no armário do Apelante constituem conjunto suficiente para a
condenação.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CPM. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA.
APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Amolda-se à figura típica do furto a conduta de militar que,
no interior da OM, subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. A
ausência de câmeras de segurança e de testemunhas oculares não descaracteriza a autoria
delitiva, considerando que a inversão da posse promovida às escuras é situação corriqueira
à natureza do tipo penal em comento. A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os
testemunhos e as provas documentais são suficientes para a configuração da autoria bem
como a embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do livre
convencimento motivado. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000932-75.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de
Publicação: 13/05/2021). (Grifo nosso.)
Dessa forma, a conjugação dos elementos constantes dos autos afasta qualquer
dúvida razoável, evidenciando que o Apelante foi o autor da subtração.
A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime
de uso irregular de bem pertencente à Administração Militar. Ocorre que tal figura típica não
existe no Código Penal Militar, sendo o artigo invocado pela Defesa, artigo 303 do CPM,
referente ao peculato, e não a “uso irregular”.
Além disso, o conjunto probatório não evidencia simples detenção ou utilização
momentânea dos bens, mas sim a subtração consciente e intencional, com o dolo específico
de furtar e de manter a posse definitiva dos objetos. Restou demonstrado que o Acusado
retirou os objetos do armário do Ofendido e os manteve em seu próprio armário, alterando
versões em sucessivas tentativas de justificar a posse ilícita.
Portanto, não procede a alegação de ausência de dolo, uma vez que a conduta
do Réu se ajusta de forma inequívoca ao tipo penal de furto qualificado, previsto no art. 240,
§5º, do CPM, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação.
No que tange ao pleito de redução da pena com fundamento no suposto valor
módico da res furtiva e na aplicação do princípio da insignificância, também não assiste razão
à Defesa.
A jurisprudência da Corte Suprema e desta Corte Castrense vêm entendendo
que, para a aplicação do referido princípio, a conduta precisa preencher requisitos
cumulativos, a saber, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade
social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e pequeno valor da
res furtiva, ou seja, até 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, o que não é o caso dos autos.
No caso, a res furtiva foi avaliada em R$ 564,17 (quinhentos e sessenta e quatro
reais e dezessete centavos), montante que supera em muito o limite objetivo de um décimo do
salário-mínimo nacional vigente, parâmetro usualmente considerado pela jurisprudência para
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afastar a irrelevância econômica da conduta.
Além disso, a conduta revela acentuada reprovabilidade, uma vez que o réu se
apropriou de objetos de uso militar pertencentes a um colega de farda, violando não apenas o
patrimônio, mas também a confiança e a disciplina que devem nortear a vida castrense. Tal
circunstância evidencia a gravidade do comportamento e afasta qualquer possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância.
Tem-se, por consectário, inaplicável o princípio da insignificância, como já bem
delineado por esta Corte Castrense em casos análogos:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DELITO PREVISTO NO
ART. 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. [...]
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. [...] VI - A
tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância não prospera, pois o montante
furtado não pode ser considerado insignificante, mormente os R$ 700,00 (setecentos reais)
subtraídos da terceira vítima, em cotejo com o soldo por esta percebido. Além disso, a ofensa
advinda do comportamento do Acusado maculou a confiança que se espera e se deposita em
um militar, valor intrínseco à hierarquia e disciplina castrenses, impingindo um elevado
grau de ofensividade e reprovabilidade à sua conduta. [...]” (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000576-75.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 7/12/2023, Data de Publicação: 20/2/2024); (grifo
nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DO AUTO DE APREENSÃO. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. NÃO ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. O Princípio da Insignificância incide
quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada”. No caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até
mesmo porque ele próprio admitiu que já havia furtado bicicletas do interior da Unidade
Militar em diversas outras oportunidades, com o intuito de utilizá-las para quitar eventuais
dívidas com traficantes da região, tendo, inclusive, se desfeito de várias delas para esse fim,
não sendo possível reconhecer a incidência do citado Postulado. Além disso, também não se
poderia considerar os bens furtados como de pequeno valor, em virtude de excederem a
quantia de um décimo do mais alto salário-mínimo do país, consoante o disposto no § 1º do
artigo 240 do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000179-79.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 20/06/2024, Data
de Publicação: 03/07/2024.) (Grifo nosso.)
A Defesa busca, ainda, a redução da pena “com adoção de medidas menos
gravosas no sursis, à luz da proporcionalidade e das circunstâncias judiciais favoráveis”.
Aqui também não assiste razão ao pleito defensivo.
Verifica-se que a dosimetria foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem. A
pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão, em consonância com as
circunstâncias judiciais favoráveis. Ausentes agravantes ou atenuantes, e não havendo causas
de aumento ou de diminuição, a pena foi mantida nesse patamar.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fixação da reprimenda observou os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Além disso, foi concedido ao Réu o benefício da suspensão condicional da
pena. Outrossim, não subsiste a alegação de qualquer excesso ou gravame, haja vista que
sequer houve ainda audiência admonitória para a fixação das condições do sursis.
Assim, não subsistem dúvidas de que o Acusado agiu de forma livre e
consciente, inexistindo, nos autos, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
impondo-se, portanto, a aplicação da devida reprimenda penal.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em face da
ausência de abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação. E, no mérito, de
negar provimento ao apelo defensivo para manter incólume a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379631v2 e do código CRC 8fd46cd8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/12/2025, às 16:37:19
1. Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos.(...)§ 5º Se a coisa furtada
pertence à Fazenda Pública:Pena - reclusão, de dois a seis anos.
7000184-66.2023.7.12.0012
40001379631 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR